Tribunal: TJDFT
Processo: 0707262-20.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. DESACATO, DESOBEDIÊNCIA E VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA ORAL COERENTE E SEGURA E EM HARMONIA COM AS IMAGENS JUNTADAS AOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que os réus, no dia dos fatos, estavam embriagados trazendo transtornos ao estabelecimento comercial em que estavam, inclusive, se recusando a pagar o que haviam consumido, e que, após serem abordados pelos policiais, passaram a afrontá-los com xingamentos e impropérios, tendo a ré, inclusive, desferido um tapa no rosto de um deles, bem como que eles não obedeceram a ordens legais dos policiais, referente as conduções à Delegacia e aos procedimentos necessários para o algemamento, opondo-se às prisões, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade das infrações penais de desacato, desobediência e vias de fato.
2. A palavra dos policiais goza de presunção de veracidade e possui valor probatório relevante, quando apresentada de forma firme e harmônica; e em consonância com as demais provas dos autos, como o depoimento de testemunha presencial, prestando-se a embasar a condenação.
3. Não se cogita a ausência de dolo por parte do réu em razão da ebriedade. Com efeito, infere-se do § 1o do artigo 28 do Código Penal a teoria da actio libera in causa, que determina a impossibilidade de alegar inconsciência no momento do delito, se o agente consciente e voluntariamente põe-se em estado de inimputabilidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.